Tribunal: TCU
Processo: 017.549/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8078/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.549/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana da Silva Macedo (XXX.365.071-XX); Caio de Melo Evangelista (XXX.320.401-XX); Dante Vieira Soares Nuto (XXX.022.871-XX); Gabriela Soutier Fontanella (XXX.153.889-XX); Jose Ivan Melo dos Santos (XXX.136.724-XX); Roberto Del Conte Viecelli (XXX.585.746-XX); Vinicius Augusto de Souza Araujo (XXX.998.256-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.